Tribunal: TJMT
Processo: 1006751-53.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006751-53.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO - CPF: 002.342.961-51 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006751-53.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Parte Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida(s):
Nubia Fernanda Rodrigues Macedo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta: 02

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR TRABALHO REMOTO – NECESSIDADE DE CUIDADOS EM RAZÃO DE COMORBIDADES – ESTADO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19 REVOGADO – IMPOSSIBILIDADE NO CONTEXTO ATUAL
–
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A autorização ao teletrabalho, ressalvados contextos excepcionais, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas.

A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que não é o caso dos autos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré ante sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a servidora reclamante, ocupante do cargo de Profissional Técnico de Nível Médio em Serviço de Saúde, Assistente Administrativo, requereu a autorização para exercer suas funções em regime de teletrabalho, por apresentar comorbidades as quais lhe expõe ao risco de contrair Coronavírus.

A sentença reconheceu o direito da recorrida, uma vez que o decreto n. 658, de setembro de 2020, prevê em seu art. 3o que, mediante requerimento formal e comprovação documental, os integrantes do grupo de risco podem ser autorizados a realizar suas funções via teletrabalho, quando o cargo assim permitir.

O recorrente sustenta que, nesse caso específico, houve a revogação do decreto acima citado, diante da inexistência do quadro pandêmico nos moldes em que o decreto lei fora emitido.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões Id. 149411037, requerendo a manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 149903670, informando a ausência de interesse a atrair a participação do Parquet neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

O ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar se a servidora pública estadual reclamante dispõe do direito à manutenção da decisão que lhe concedeu a realização de suas funções laborais em regime de teletrabalho.

Nesse contexto, da detida análise dos autos, notadamente dos laudos médicos, é inequívoco o fato da parte recorrida ser portadora das seguintes comorbidades: Dermatite de Contato (Cid L20), Asma Alérgica (Cid J45.0) e Urticária (L 50).

Assim, a patologia de Asma Alérgica lhe classificou ao quadro de comorbidades sujeitas ao regime de teletrabalho, consoante o art. 3o do Decreto n. 658/2020 de Mato Grosso, o qual mencionava:

Art. 3o
Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;

III - insuficiência renal crônica;

IV - doença respiratória crônica;

V - doença cardiovascular crônica;

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e

VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020. (Acrescentado pelo Dec. 680/2020)

Ressalto que o decreto foi resultado das orientações existentes em Portaria do Ministério da Saúde n. 428/2020, que dispôs sobre o enfretamento da COVID-19 no âmbito da União e Estados e constou em seu art. 14:
“Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).”

O Estado de Emergência provocado pela pandemia perdurou até 22/04/2022, o qual fora revogado pela PORTARIA GM/MS No 913, constando: “
Art. 1o Fica declarado o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS no 188, de 3 de fevereiro de 2020.”

Nessa esteira, o Estado de Mato Grosso emitiu o Decreto 1.413 de 20 de junho de 2022, o qual revogou o decreto antigo e disciplinou o trabalho remoto, quando existir sua necessidade.

Pois bem, em que pese a informação trazida pela parte autora sobre suas comorbidades, as quais lhe expõem ao risco de contágio do coronavírus, entendo que, uma vez revogado o estado de emergência trazido pela pandemia, com a normalização dos contágios, esquema vacinal avançado e abertura de leitos de UTI para casos gravosos, a recorrida não faz jus ao teletrabalho.

Ressalvada, portanto, essa situação excepcional, a autorização ao teletrabalho está consubstanciada ao juízo de
conveniência
e de
oportunidade
da autoridade máxima do órgão ou entidade.

Com efeito, o Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, o recente julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO EM RAZÃO DA COVID-19 - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

3. Recurso não provido.

(N.U 1000058-85.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Destarte, verifico que a recorrida está exposta aos riscos inerentes de sua profissão, estando normalizadas as consequências advindas da Pandemia de Covid-19, sendo-lhe possível exercer suas funções a partir das normativas estaduais, sejam elas para labor nas dependências da administração pública ou em teletrabalho, se assim for exigido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023